Tribunal: STJ
Processo: 5005329-83.2020.4.04.7201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957823 - RS (2025/0207932-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE KNOPFHOLZ - SC035823
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
VICTORIA DE BARROS E SILVA - PR094417
RODRIGO RIBEIRO - PR103005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.

ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
AUSÊNCIA
DE VOLUNTARIEDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento
no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a
impugnação
deve
indicar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida (AgRg nos Edcl
no Aresp n. 1.096.124/SP) demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte (
, AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ,
ut
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
).
19/2/2020
3. Não verificado o requisito da voluntariedade, não há falar em
aplicação do arrependimento posterior.
4. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo em recurso especial .
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA51267269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7743c1ac-1f76-49e2-9cca-375a37f31f7c

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 7743c1ac-1f76-49e2-9cca-375a37f31f7c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957823 - RS (2025/0207932-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE KNOPFHOLZ - SC035823
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
VICTORIA DE BARROS E SILVA - PR094417
RODRIGO RIBEIRO - PR103005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA
SÚMULA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.

ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
AUSÊNCIA
DE VOLUNTARIEDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento
no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a
impugnação
deve
indicar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida (AgRg nos Edcl
no Aresp n. 1.096.124/SP) demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte (
, AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ,
ut
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
).
19/2/2020
3. Não verificado o requisito da voluntariedade, não há falar em
aplicação do arrependimento posterior.
4. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51266927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:30
Código de Controle do Documento: cf3f16c4-9e5f-4bff-ac4b-af3af09f5150

Agrava-se de decisão que não admitiu recurso especial (e-STJ fls. 6937/6939)
interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região.
O Vice Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pelo
óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Manifestação do Ministério Público Federal às e-STJ fls. 7003/7007.
É o relatório.
VOTO
Não merece conhecimento o agravo.
A decisão agravada não admitiu o recurso especial pelo óbice da Súmula n. 83
do STJ.
Contudo, o agravante, nas razões do presente inconformismo, não impugnou o
corretamente o referido fundamento.
Assinala-se que nos casos em que o recurso especial não é admitido com
fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a
impugnação deve indicar precedentes
aos
contemporâneos ou supervenientes
mencionados na decisão combatida (AgRg nos Edcl no Aresp n. 1.096.124/SP)
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial
( , AgInt no
desta Corte ut
AREsp n. 1.566.560/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe
).
19/2/2020
Nesse contexto, aplica-se, por analogia, o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182
/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE
OFÍCIO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade impede o conhecimento do respectivo agravo, nos termos do
que dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento. Concedido habeas corpus, de
ofício, para declarar a prescrição da pretensão executória do agravante quanto
ao crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 (AgRg no Ag 1.378.279/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe
).
27/3/2017

Documento eletrônico VDA51266927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:30
Código de Controle do Documento: cf3f16c4-9e5f-4bff-ac4b-af3af09f5150

Além disso, como bem anotado pelo Tribunal Regional (e-STJ fl. 6878),
o reconhecimento do arrependimento posterior exige o ressarcimento voluntário do dano
e, no caso, a voluntariedade exigida pelo art. 16 do Código Penal não ficou demonstrada.
Nessa linha: HC n. 840.309/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
; HC n. 815.952/SP, relatora Ministra
12/11/2024
9/12/2024
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
e AgRg no
27/11/2024
4/12/2024
HC n. 895.954/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador
Convocado do TJSP -, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
20/8/2024
Ante o exposto,
do agravo.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51266927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:30
Código de Controle do Documento: cf3f16c4-9e5f-4bff-ac4b-af3af09f5150

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0207932-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.957.823 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50053298320204047201 50089202720184047200
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DAYAN FRANCISCO DE SOUZA ANGELO
ADVOGADOS
: GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
EDUARDO HENRIQUE KNESEBECK - PR072313
ADVOGADOS
: FERNANDA LOVATO FERRAZ SANTOS - PR073305
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - SC035823
ADVOGADOS
: VICTORIA DE BARROS E SILVA - PR094417
RODRIGO RIBEIRO - PR103005
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo em recurso especial ."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605551494083614560@
2025/0207932-8 - AREsp 2957823
Documento eletrônico VDA51222435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:52:33
Código de Controle do Documento: 8A4A2B93-5032-47CB-ACFA-D679369F3472